Tribunal: TJPA
Processo: 0002950-14.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002950-14.2012.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FERNANDES DOS SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42, DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. CONSECTARIOS LEGAIS.

1.
A sentença julgou a demanda, concedendo a aposentadoria por invalidez, retroativo a data de 25/06/2010, adotando-se incialmente o índice da Lei nº 11.960/2009, corrigindo-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos paras os Cálculos na Justiça Federal e ainda de acordo com a Súmula nº 148 do E. STJ, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425; condenou o réu ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais);

2.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

3.
Para a concessão de aposentadoria por invalidez é necessária a constatação de incapacidade total, definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência;

4.
Quando o indivíduo, que sempre exerceu a mesma atividade, encontra-se permanentemente incapaz para o seu exercício, deve, o julgador, analisar, além da capacidade física, os critérios sócio-econômico-culturais;

5.
A conjugação entre realidade fática e às exigências reais do mercado para avaliação sobre reinserção no mercado de trabalho, é chamada de “fator social”, e tem sido amplamente adotada pelo jurisprudencial pátria. Precedentes;

6.
A existência de incapacidade laboral desde o ano de 2006, não obstante, o autor/apelado vir recebendo o auxílio-doença desde a data do acidente e sem mudança nas razões da incapacidade, o benefício em questão é devido desde a data em que eventualmente sobrestado o pagamento de auxílio-doença ou da data do indeferimento administrativo do pedido;

7.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/15;

8.
Juros e Correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, por força do art. 927, do CPC;

10.
Reexame necessário e apelação cível, conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença alterada quanto a condenação em honorários e consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Negar provimento ao apelo. Em reexame necessário, alterar a sentença para que os honorários sejam fixados após a liquidação do julgado. Juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com os TEMAS 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível (id 1318541- Pág. 1/14), interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
,
contra sentença (id 1318540 - Pág. 1/4) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da ação previdenciária para conversão de auxílio doença previdenciário em aposentadoria por invalidez, proposta pelo recorrido em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou procedente a demanda, concedendo a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das parcelas vencidas desde o dia 25/06/2010 nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
ao pagamento e implementação do benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das parcelas vencidas desde o dia 25/06/2010
, adotando-se inicialmente o índice da Lei nº 11.960/2009, corrigindo-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e ainda de acordo com a Súmula n º 148 do E. STJ, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.

Quanto aos juros moratórios, incidem a taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado na Lei 11.960, art. 5º.

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), observando as diretrizes do art. 85, §2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Intime-se pessoalmente a parte Ré acerca desta sentença, e para que comprove a implantação do benefício e o pagamento da perícia realizada conforme pedido de fls.98.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.”

Em suas razões, argumenta que a perícia constatou que a incapacidade do autor é meramente temporária, “uma vez que é muito improvável que tal transtorno posso causar incapacidade laboral permanente, sendo o tempo médio estimado para a reabilitação da capacidade funcional inferior a 3 (três) meses, mesmo quando existe substrato orgânico evidenciado em exames radiológicos”. Sustentou a inexistência de doença incapacitante de caráter acidentário ou de natureza ocupacional que justifica a concessão. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse anulada a sentença.

Contrarrazões (id

1318545 - Pág. 1/4).

Despacho (id 2054580) remetendo os autos ao Ministério Público.

O Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento (id 2470052-Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Remessa Necessária – condenação ilíquida da Fazenda Pública

A
sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I
[1]
, §2º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
voluntário e da remessa necessária. Passo a analisar a matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se a incapacidade do autor, para o trabalho, seu deu em razão de acidente de trabalho ou não, para definir a causa definidora da aposentadoria por invalidez.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim, assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Com efeito, para a concessão de
aposentadoria por invalidez

é necessária a constatação de incapacidade total definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência
. Esse é o teor do art. 42 da Lei n° 8.213/1991.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, tem-se que o autor, foi contratado em 02/06/2006 para exercer a atividade de
auxiliar de produção
e após ter sofrido um acidente de trabalho em 31/10/2006, conforme consta da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (ID 1318529 – pág.10), passou a receber auxilio doença acidentário, por conta de está acometido de diversas enfermidades, conforme consta dos Laudos de exames acostados aos autos sob o ID 1318529 – pag.15-20, ficou impossibilitado, definitivamente, de exercer múltiplas atividades, estando inclusive prejudicada a reabilitação em virtude de se tratar de doença crônica.

Em suas razões recursais argumenta que da análise dos dispositivos da Lei nº 8.213/91 (art. 15. 24, 25, 42 e 59)
[2]
, extraem-se que para a concessão do benefício se faz necessário o preenchimento dos requisitos de ser segurando, ter cumprido a carência do benefício e ter constatado a incapacidade para o exercício de atividade laboral, além da inexistência da incapacidade anterior à filiação no Regime Geral de Previdência Social.

Defende ainda a necessidade de realização e nova perícia médica, por haver divergência entre a perícia do INSS e a perícia judicial, visto que o perito da autarquia concluiu ser a incapacidade temporária, sendo possível a reabilitação.

Ainda na sua tese recursal, defende na hipótese de manutenção da sentença que o termo inicial deve ser fixado em que comprovado o preenchimento de todos os requisitos (juntada do laudo pericial).

Os quesitos da perícia
(ID 13185832)
e laudo da perícia judicial
(ID 1318534)
, conclui pela incapacidade total e permanente do autor para o desempenho de sua atividade laboral, conforme segue os quesitos formulador pelo INSS e o resultado da perícia.

Importante mencionar que ambas as partes apresentaram quesitos para fins de embasamento da perícia realizada.

Resta constatado que a lesão que acometeu o apelado o incapacitou para o trabalho, conforme atesta o laudo pericial, que concluiu pela incapacidade permanente.

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento.

Neste contexto, n
ão se pode perder de vista a função social da seguridade social, vez que, a aposentadoria por invalidez visa acolher o cidadão contribuinte, que, acometido de incapacidade total e permanente, tal qual constatada pelo perito judicial, não possuindo mais condições de retornar ao mercado de trabalho, e, por consequência, garantir o seu sustento.

A conjugação entre realidade fática e às exigências reais do mercado para avaliação sobre reinserção no mercado de trabalho, é chamada de “fator social”, e tem sido amplamente adotada pelo jurisprudencial pátria.

Colaciono:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Aposentadoria por invalidez devida.
I - Comprovado nos autos ser o autor/apelado portador de lesão ou doença que a incapacita totalmente para atividade produtiva
(Lombociatalgia, Oteoartrose e Transtorno Discal),
tem o direito à obtenção de aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, mormente quando não possui capacidade laborativa para outro trabalho por ser pessoa de pouca formação intelectual, e reúne as condições impostas pelo instituto previdenciário referente ao tempo de contribuição
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0372084.16.2014.8.09.0128. TJ/GO. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Amaral Wilson de Oliveira. Julgado: 12/02/2019. Publicado: 15/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL- APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO - PEDREIRO - LESÃO NA COLUNA - QUEDA DE ANDAIME - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2.
A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
3.[...]Conforme a jurisprudência do STJ, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação.[...].5. Recurso Especial parcialmente provido.(REsp 1716025/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).4.[...]3.2Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[...](REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).5.Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada.

(Apelação Cível. Processo nº 0001320-19.2011.8.11.0002. TJ/MT. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak. Julgado: 10/09/2018. Publicado: 02/10/2018)

Desse modo, sopesando as peculiaridades do caso posto, concluo que o juízo de 1º agiu com acerto ao julgar procedente o pedido autoral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor/apelado à aposentadoria por invalidez.

Termo inicial

Tendo o conjunto probatório apontado a existência de incapacidade laboral desde o ano de 2006, não obstante, o autor/apelado vinha recebendo o auxílio-doença desde a data do acidente (31/10/2006) (id 1036981 - Pág. 5) e não houve mudança nas razões da incapacidade, o benefício em questão é devido desde a data em que eventualmente sobrestado o pagamento de auxílio-doença ou da data do indeferimento administrativo do pedido.

Consigno que os valores eventualmente recebidos pelo autor, a partir da cessação do auxílio-doença deverão ser compensados.

Honorários

A sentença ora recorrida, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) com fulcro no art. 85 do CPC/2015. Contudo, verifica-se que não foi apurado o montante condenatório,
a sentença, portanto,

é ilíquida, atraindo a incidência do art. 85, §§3º e 4º, inciso II, do CPC, que estabelecem os parâmetros para a fixação do percentual dos honorários, nas causas em que a fazenda pública for parte, de acordo com o montante apurado.

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública (autarquia previdenciária federal) e não sendo líquida a sentença, o percentual a título de honorários sucumbenciais somente poderá ser fixado após a liquidação do julgado.

Consectários legais

Quanto aos consectários legais, os Tribunais Superiores já se debruçaram sobre a matéria e estabeleceram os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária em condenação contra a fazenda pública.

Pois bem. O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Nesse passo, anoto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Nego provimento ao apelo. Em reexame necessário, altero a sentença para que os honorários sejam fixados após a liquidação do julgado. Juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com os TEMAS 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 03

de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

[2]
Lei nº 8.213/91

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do Seguro-Desemprego;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Parágrafo único.
(Revogado pela lei nº 13.457, de 2017)

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.
(Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994)

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do
caput
do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias

consecutivos.

Belém, 11/02/2020